Tribunal: TJDFT
Processo: 0730424-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730424-75.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EVILASIO MARTINS DA CUNHA AGRAVADO: BANCO PAN S.A, M. T. PERES INFORMACOES CADASTRAIS - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto a eventual violação ao princípio da dialeticidade recursal. Brasília, 2 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora